Tribunal: TJSP
Processo: 0002155-50.2024.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Detração penal – Inviabilidade – Não se aplica a detração no período em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares pessoais alternativas, por inexistência de previsão legal – Situação que não se confunde com prisão provisória – Precedentes – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução desprovido.